Tribunal: CARF
Processo: 10480.913041/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.913041/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.425 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCOMP. ERRO. COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO.
Se por um lado é correto indeferir o direito creditório postulado
equivocadamente, por outro lado, o débito informado também de forma
equivocada na Dcomp não pode ensejar cobrança indevida. Prevalece na
espécie a verdade material, a realidade dos fatos. Assim, a Dcomp transmitida
com erro deve ser cancelada de ofício, bem como eventuais cobranças dela
decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte
compensou débito de IRPJ referente ao 1o trimestre de 2008, no valor de R$429.044,10, com
crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código 2089 - lucro presumido)
referente ao período de apuração 04/2008 recolhido em 30/04/2008, no valor de R$440.492,82
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.913041/2009-11
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.425 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913041/2009-11

(e-fls. 3 e seg.).
2.
Despacho Decisório não homologou a compensação declarada em razão de o
pagamento indicado como crédito ter sido utilizado integralmente para quitação de débitos do
contribuinte.
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente reconheceu a higidez do
Despacho Decisório, “posto que coerente e com base nos lançamentos constantes junto a essa
SRFB”, porém alega que as informações constantes das DCTF’s transmitidas (original e duas
retificadoras) não retrataram com fidelidade a totalidade dos tributos apurados no mês de março
de 2008.
4.
Observa que informou no Darf referente ao 1o trimestre de 2008 (R$440.492,82) o
período de apuração 30/04 quando o correto seria 31/03; registra também equívocos no
preenchimento de DCTF e aduz que os valores corretos constam da DCTF retificadora
transmitida em 17/07/2008, ou seja, o valor devido de IRPJ no 1o trimestre é R$429.044,10 e o
valor efetivamente pago R$440.492,82, o que gerou um crédito remanescente de R$ 11.448,72
(R$440.492,82- R$429.044,10). Todavia, “sem razão, sem causa e sem justificativa”, em
1/08/2008, transmitiu nova e indevida DCTF retificadora que retornou o valor anterior para
R$440.492,82. Veja-se:
3.1. o presente processo teve início em 17/07/2008 em razão da Declaração de
Compensação transmitida, na qual identificou DARF do período de apuração de
30/04/2008 correspondente a IRPJ, código de receita 2089, com vencimento em
30/04/2008 e recolhido em 30/04/2008, no valor de R$ 440.492,82, sendo este o
mesmo valor do débito a ser compensado e identificado na Declaração de
Compensação;
3.2. “Detecta-se de logo o erro de preenchimento daquele DARF quanto ao ‘período
de apuração’, posto que o correto seria ‘período de apuração 31 de março de 2008’
(primeiro trimestre de 2008), e não ‘período de apuração 30 de abril de 2008”;
[...]
3.5. em 14/05/2008, com o objetivo de sanear aqueles erros de informações relativos à
DCTF primitiva, elaborou e transmitiu a 1a DCTF retificadora, protocolada sob o no
37.64.19.80.52, na qual informa novos tributos devidos em favor da Fazenda Nacional,
relativos ao mês declarado, nos seguintes valores: IRPJ, R$ 440.492,82 (valor
incluído); CSLL, R$ 159.258,10 (valor incluído); PIS/Pasep, R$ 31.516,90; Cofins
R$145.462,64;
3.6. fez lançar a informação de "Débito Apurado" sob a rubrica de IRPJ - 1°.TRIM-
2008, devido em favor da Fazenda Nacional no importe de R$ 440.492,82, quando o
valor que deveria ter sido lançado naquela DCTF importaria R$ 429.044,10, no
entanto, por equívoco, foi lançado/declarado como sendo R$ 440.492,82;
3.7. verificado o equívoco, procedeu à transmissão da 2a DCTF retificadora,
recepcionada em 17/07/2008 sob o no 37.07.28.41.47, e possuindo as seguintes
totalizações de tributos apurados no mês: IRPJ de R$ 429.044,10 (valor retificado);
CSLL de R$ 159.258,10; PIS/Pasep no montante de R$ 31.516,90 e Cofins na cifra de
R$ 145.462,64;
3.8. destaca que essa “2a” (sic) DCTF retificadora, transmitida em 17/07/2008,
retrata fielmente a totalização dos tributos apurados no mês/trimestre
correspondente;
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.425 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913041/2009-11

3.9. no entanto, “sem razão, sem causa e sem justificativa”, em 1o/08/2008, a
manifestante elabora e transmite uma nova e indevida DCTF retificadora,
(recepcionada sob o no 01.29.00.47.28), fazendo lançar aquele valor de R$ 440.492,82
como sendo a totalização do imposto apurado (IRPJ) no mês/trimestre, quando o
correto e exato corresponde ao valor do IRPJ apurado e devido em favor da Fazenda
Nacional importa em R$ R$ 429.044,10;
[...]
3.15.4. em síntese, reconhecer que o contribuinte efetivamente recolheu em favor da
fazenda nacional a importância de R$ 440.492,82, quando deveria recolher R$
429.044,10, restando-lhe efetivamente um crédito no importe de R$ 11.448,72.
3.16. destaque-se que quando da elaboração da DCTF retificadora transmitida em
17/07/2008, o valor postulado para ser compensado, no importe de R$429.044,10,
representa o valor efetivamente devido, enquanto que o valor efetivamente pago e
recolhido em favor da Fazenda Nacional importou R$ 440.492,82, restando, pois,
evidente cabível a compensação, além de um crédito remanescente de R$ 11.448,72.
5.
A decisão recorrida assentou que “a DCTF serve inclusive confissão de dívida,
que a contribuinte não apresentou documentação que comprovasse erro que desse fundamento
para retificação de DCTF anterior, por meio de redução de tributo, considerando-se, ainda, que
as provas devem ser apresentadas juntamente com a defesa da contribuinte, tendo, no caso,
inclusive, já precluído o seu direito de apresentá-las em outro momento, uma vez que não
demonstrou, muito menos com fundamentos, a ocorrência de alguma das hipóteses do art. §4o do
art. 16 do Decreto 70.235/72”.
6.
Com efeito, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 61):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO E PROVAS DOCUMENTAIS. PRAZO DE APRESENTAÇÃO.
Pela legislação de regência do processo administrativo fiscal, as razões de impugnação e
as provas documentais devem ser aduzidas no prazo de trinta dias contados da data em
que for feita a intimação da exigência, ressalvada a hipótese, desde que fundamentada,
de posterior apresentação de provas documentais que demonstrem a impossibilidade de
efetuá-las naquele prazo, se por motivo de força maior, ou se refiram a fato ou direito
superveniente ou caso se destinem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
7.
Cientificada da decisão de primeira instância em 06/10/2012, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 08/10/2012 e apresentou as alegações a seguir.
8.
Registra, inicialmente que a Dcomp “que gerou o presente processo (n°
39606.10660.170708.1.3.04-9967) foi encaminhada por engano, de forma equivocada. Não
havia, como não há, motivo para o envio da referida Declaração. Nem o crédito ali informado,
no valor de R$ 440.492,82, nem o débito, no valor de R$ 429.044,10, deveriam ter sido
informados.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.425 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913041/2009-11

9.
Em seguida assenta que “Em verdade, o que a ora Recorrente pretendia nestes
autos já está sendo discutido no Processo n° 10480.913040/2009-68 (a que o acórdão ora
recorrido, inclusive, fez textual remissão), inclusive no recurso voluntário interposto contra o
acórdão n° 11-35.630 (4a Turma da DRJ/REC).”
10.
Reitera as alegações apresentadas no processo no 10480.913040/2009-68 e
salienta que “não conseguiu cancelar o questionado PERDCOMP porque o sistema eletrônico
da RFB não processou o respectivo requerimento sob o argumento de que a decisão
administrativa já havia sido prolatada”.
11.
Por fim, requer o provimento do recurso voluntário para cancelar a compensação
e o débito nela informado.
12.
No âmbito deste Carf, a 2a Turma Especial da Primeira Seção converteu o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos da Resolução no 1802-000.305, de
06/08/2013 (e-fls. 189):
13.

Aparentemente, com base do Despacho Decisório de fl. 06, a Recorrente utilizou a
PER/DCOMP para declarar e extinguir o débito de IRPJ referente ao 1o trimestre de
2008, pago através do DARF de R$ 440.492,82, vez que não conseguiu retificar
novamente a DCTF. Se essa premissa estiver correta a PER/Dcomp objeto do
presente processo deve ser cancelada.
Vê-se que a negativa da compensação se deu com fundamento na alegação que o DARF
havia sido utilizado na extinção de débito da contribuinte. Ocorre que o débito indicado
no Despacho Decisório (ao qual o pagamento foi vinculado) é o mesmo débito objeto
do PER/Dcomp.
Por todo o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
delegacia de origem informe:
a) com base na escrita contábil, memórias de cálculo do IRPJ e escrituração das notas
fiscais de faturamento, o montante devido em 31/03/2008 a título de IRPJ - lucro
presumido;
b) o desmembramento, por tributo e período de apuração, dos débitos da Recorrente
extintos através do DARF no valor de R$ 440.492,82;
c) intimar o contribuinte do resultado da diligência para que se manifeste no prazo de 30
(trinta) dias.
Concluída a diligência fiscal, a delegacia de origem deverá lavrar relatório
circunstanciado, pormenorizado e conclusivo dos resultados apurados. (Grifo nosso)
14.
A autoridade fiscal realizou a diligência e lavrou relatório fiscal (e-fls. 246), a
recorrente foi cientificada (e-fls. 258), mas não se manifestou, e os autos foram devolvidos a este
Carf.
15.
É o relatório.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.425 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913041/2009-11

Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior - Relator, Relator.
16.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
17.
A recorrente apresentou Dcomp em que compensou débito de IRPJ relativo ao 1o
trimestre de 2008, no valor original de R$429.044,10, com crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ, referente ao período de apuração 04/2008, recolhido em
30/04/2008, no valor de R$440.492,82.
18.
Alega, em síntese, equívoco no envio da Dcomp n° 39606.10660.170708.1.3.04-
9967 objeto destes autos, no sentido de que o “Nem o crédito ali informado, no valor de R$
440.492,82, nem o débito, no valor de R$ 429.044,10, deveriam ter sido informados”, porquanto
o que se pretende é objeto de discussão nos autos do processo n° 10480.913040/2009-68.
19.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
20.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
21.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
22.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
23.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
24.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.425 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913041/2009-11

caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
25.
No caso em análise, converteu-se o julgamento em diligência para verificar “com
base na escrita contábil, memórias de cálculo do IRPJ e escrituração das notas fiscais de
faturamento, o montante devido em 31/03/2008 a título de IRPJ - lucro presumido”.
26.
Em diligência, embora a recorrente não tenha apresentado documentação
comprobatória solicitada pelo Fisco, a autoridade fiscal relata a rara situação implementada pela
recorrente, qual seja, informar como crédito o valor de R$440.492,82 que é o próprio valor do
Darf pago para o respectivo vencimento.
27.
Aduz que, apesar do não atendimento à intimação, o que prejudicou parcialmente
a análise, a pretensão da recorrente foi uma tentativa “mal acabada” de retificar a Dcomp no
39.606.10660.170708.1.3.04-9967, objeto do processo no 10480.913.041/2009-11. Com efeito,
ao amparo da verdade material entendeu pela desconsideração dos efeitos da Dcomp objeto
destes autos.
28.
A seguir, trechos do relatório de diligência (e-fls. 246):
Relatório
1.1 DCOMP (Fls. 03 a 11)
Conforme consta do arquivo anexo ao processo sob a denominação “DCOMP
RELACIONADAS”, contribuinte apresentou duas DCOMP que foram admitidas para
análises, as quais utilizam o mesmo crédito, ou seja, as de nos
33254.08200.150708.1.3.04-9957 (Analisada no processo no 10480.913.040/2009-68) e
39606.10660.170708.1.3.04-9967 (A ser analisada neste processo).
Na DCOMP em análise neste processo, o contribuinte aproveita o saldo de crédito
de R$ 436.403,49 , resultante na DCOMP no 33254.08200.150708.1.3.04-9957.
O débito compensado é o do IRPJ (2089), relativo ao período de apuração do 1o
trimestre do ano de 2008, vencido em 30/04/2008, no valor original de R$ 429.044,10.
[...]
1.7 Intimação e ciência
Às fls. 199 dos autos consta a intimação determinada pelo CARF, cuja ciência do
contribuinte ocorreu em 20/03/2020 (Fls. 202).
No caso, a resposta à intimação só ocorreu no 30/06/2020 (Fls. 205 a 208), de 2020.
Observe-se que em função do que consta no art. 6o e alterações da Portaria RFB n° 543,
de 2020, e alterações, a resposta foi efetivada tempestivamente.
1.8 Resposta a intimação
Na citada resposta consta que:
a) em função da restrição de pessoas e veículos (Decreto do Estado de Pernambuco
49.017, de 2020), e do tempo já decorrido, está tendo dificuldade para a localização de
parte documentação solicitada. Informa que já localizou a escrituração contábil e a
memória de cálculos, mas ainda não obteve êxito em relação às notas ficais; e
b) pede mais prazo para apresentar o resta da documentação.
1.9 Em função do momento de pandemia por qual passamos e considerando que já são
passados 12 anos desde o fato gerador em questão, foi emitido documento para o
contribuinte, acatando em retirar as notas fiscais dos documentos solicitados e
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.425 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913041/2009-11

determinando a apresentação da documentação que o contribuinte já possui (Ver fls.
216 e 217).
2. Análise
Embora todo o descrito no relatório desta Informação Fiscal, fins dar uma visão
histórica dos fatos, na realidade só é relevante para esta análise o que consta nos
subitens 1.6 a 1.9 do relatório desta informação.
No caso, ressalvo que:
a)
Na
DCOMP
Matriz
(33254.08200.1507081.3.04-9957
(Processo
no
10480.913.040/2009-69), o contribuinte coloca uma situação que seria rara para o caso,
ou seja, que o crédito a compensar seria o valor de R$ 440.492,82 que é o próprio
valor do DARF pago para o respectivo vencimento. O próprio contribuinte em
suas defesas diz que o correto valor do crédito a compensar seria de R$ 11.488,72,
ou seja, R$ 440.492,82 (Valor pago) subtraído do débito que pretende compensar
de R$ 429.044,10. No caso, considerando que o valor do crédito que o contribuinte
entende ter estivesse correto (Não atendeu intimação para apuração de ofício dos citados
valores), o valor que sobraria de crédito após a compensação da DCOMP citada nesta
alínea seria de R$ 7.319,24 (R$ 11.488,72 – 4.169,48) e não R$ 436.403,49 como está
na DCOMP no 39.606.10660.170708.1.3.04-9967 (Processo no 10480.913.041/2009-
11);
b) o valor do débito compensado na DCOMP n° 39.606.10660.170708.1.3.04-9967
(Processo no 10480.913.041/2009-11), ou seja, R$ 429.044,10 é o mesmo que fez parte
da composição do contribuinte para concluir que tem um crédito de R$ 11.488,72 (Ver
alínea anterior); e
c) em resumo, no meu entender o que o contribuinte pretendia fazer na confecção e
transmissão da DCOMP no 39.606.10660.170708.1.3.04-9967 (Processo no
10480.913.041/2009-11) seria uma retificadora mal acabada da DCOMP no
(33254.08200.1507081.3.04-9957 (Processo no 10480.913.040/2009-69). Observe-se
que o não atendimento do contribuinte à intimação descrita nos subitens 1.8 e 1.9 desta
decisão prejudicou demais um raciocínio preciso sobre a situação.
3. Conclusão
Pelo descrito item 2 (Dois) desta informação e considerando o princípio da verdade
material, entendo que:
a) deve ser desconsiderado os efeitos da DCOMP no 39.606.10660.170708.1.3.04-
9967 (Processo no 10480.913.041/2009-11); e
b) deve ser cancelada a cobrança decorrente do Despacho decisório de fls. 13 do
presente processo.
4. Encaminhamento
Dar ciência dessa informação fiscal ao contribuinte, abrindo prazo de 30 dias contados
da respectiva ciência para se manifestar. Decorrido o prazo citado, encaminhar o
processo à 2a Turma
Especial do CARF. (Grifo nosso)
29.
Embora a recorrente não tenha apresentado documentação comprobatória durante
a diligência, verifica-se que o débito de IRPJ referente ao 1o trimestre de 2008 é R$429.044,10,
conforme DCTF retificadora no 1002.008.2010.1810435564, transmitida em 29/08/2010 (e-
fls.134, 138 - documentos anexados pela RFB); verifica-se ainda o recolhimento para esse
período no valor de R$440.492,82, embora com equívoco na informação do período de apuração
do Darf (informou-se 30/04 quando o correto seria 31/03, e-fls. 215).
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.425 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913041/2009-11

30.
Acrescente a isso a alegação da recorrente no sentido de que “não conseguiu
cancelar o questionado PERDCOMP porque o sistema eletrônico da RFB não processou o
respectivo requerimento sob o argumento de que a decisão administrativa já havia sido
prolatada”. Tal impedimento está em consonância com a IN RFB 900, de 2008, que permite a
retificação de Dcomp, nas hipóteses em que permitida, dentre elas inexatidão material, somente
no caso de a Dcomp estar pendente de decisão administrativa à época do envio da retificadora.
Veja-se:
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de
Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel somente
será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 79.
Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel não será
admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
(Grifo nosso)
31.
Nesse contexto, a meu ver o valor original pleiteado seria R$11.488,72
(R$440.492,82 - R$429.044,10) e não o valor de R$440.492,82 informado na Dcomp
39606.10660.170708.1.3.04-9967 objeto destes autos. Ocorre que esse crédito (R$11.488,72) é
objeto dos autos do processo no 10480.913040/2009-68 (Dcomp 33254.08200.150708.1.3.04-
9957), o que demonstra a inexatidão material do pleito a ensejar o cancelamento da segunda
Dcomp.
32.
Se por um lado é correto indeferir o direito creditório postulado equivocadamente,
Por outro lado, o débito informado também de forma equivocada na Dcomp não pode ensejar
cobrança indevida. Prevalece na espécie a verdade material, a realidade dos fatos. Assim, a
Dcomp transmitida com erro deve ser cancelada de ofício, bem como eventuais cobranças dela
decorrentes.
Conclusão
33.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar a Dcomp
39606.10660.170708.1.3.04-9967, objeto destes autos.
34.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital